Tribunal: TJES
Processo: 5000160-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELI DE PAULA DAVID

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

PACIENTE CONDENADA POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, § 3º, DA LEP. NEGATIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE A PACIENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ÓBICE DO INC. V, DO § 3º, DO ART. 112, DA LEP. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS.
PRECEDENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A controvérsia da ação cinge-se a definir se a condenação, nas iras do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), constitui óbice à progressão especial de regime, prevista no art.
112, § 3º da LEP.

2
. Não se pode interpretar, de forma ampliativa, o requisito negativo do inciso V, do § 3º, do art. 112 da LEP, a fim de compreender a “associação para o tráfico”, como “organização criminosa”, haja vista que,
tal

conceito, possui definição estritamente delimitada,
pelo
art. 1º e 2º da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13). Precedente do STJ.

3
.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para determinar que o
Juízo da Execução
proceda nova análise da progressão da pena da
paciente
, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.43/06),
como óbice à progressão especial, prevista no art. 112, § 3º, da LEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000160-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHELI DE PAULA DAVID

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHELI DE PAULA DAVID
,
condenada pela prática
d
os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06),
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

A defesa
aduz
que

a
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06),
foi utilizada para
fundamentar o indeferimento da progressão especial, com base no inc. V, do art. 112, § 3º da LEP
1
.

Afirma que a paciente pre
enche todos os requisitos para a
progressão especial
de reg
ime, na fraçã
o de 1/8 (um oit
a
vo)
, destinada a mães
com filhos menores d
e 12 (do
ze) anos,

e

sofre constrangimento ilegal, decorrente do indeferimento do benefício.

Quanto aos fatos,
colhe-se que
a paciente
foi
condenada
nas iras dos arts.
33 e 35 da Lei 11.343/06, e, em sede de execução, pleiteou a progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal,
in verbis:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.”

O pedido foi indeferido, ao argumento de que a apenada
não
cumpriu o requisito objetivo,
do inc. V,
do art. 112, § 3º da LEP,
qual seja, “não ter integrado organização criminosa”

(Id. 7002556, mov. 56.1)
.

A controvérsia da ação cinge-se, então, a definir se a condenação, nas iras do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), constitui óbice à progressão especial de regime, prevista no art.
112, § 3º da LEP.

Sobre o tema, o

Superior Tribunal de Justiça firm
ou
o entendimento de que
não se pode interpretar, de forma ampliativa, o requisito negativo do inciso V, do § 3º, do art. 112 da LEP, a fim de compreender a “associação para o tráfico”, crime pelo qual a
paciente
foi condenada, como “organização criminosa”, haja vista que,
tal
conceito, possui definição estritamente delimitada,
pelo
art. 1º e 2º da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), constituindo-se crimes autônomos.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. APENADA MÃE. PROGRESSÃO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 112, § 3º, da LEP trata de política criminal de grande relevância, em face da realidade desigual das mulheres, na ânsia de dar efetividade aos direitos da maternidade e da infância, garantidos pela Constituição Federal. É justamente o propósito de assegurar a igualdade entre pessoas colocadas em situações diferentes que explica a inovação trazida pela Lei n. 13.769/2018.2. O legislador não estabeleceu a natureza do crime com óbice à progressão especial. A norma prevê, independente da prática de crime comum ou hediondo, requisitos mais brandos para a progressão de regime no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.3. A postulante é primária e foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícito sem violência ou grave ameaça a pessoa, não perpetrado contra seu filho. Assim, deve ser averiguado se preenche as demais exigências para ser transferida ao regime mais brando após ter cumprido 1/8 da pena. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 864524 ES 2023/0390219-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Desse modo, o benefício de progressão especial, previsto no art. 112, § 3º, da LEP,
não pode ser indeferido, pelo argumento de a apenada integrar “organização criminosa”, se ela não foi condenada pelo crime específico, previsto na Lei nº 12.850/13
.

Via de consequência,
deve ser averiguado se a paciente preenche as demais exigências legais, para ser transferida a regime mais brando, após ter cumprido 1/8 (um) oitavo da pena,
e a adequação do regime, ao trabalho externo, requerido
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto
(Id.
7222407
),

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
para determinar que o
Juízo da Execução
proceda nova análise da progressão da pena da
paciente
, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.43/06),
como óbice à progressão especial, prevista no art. 112, § 3º, da LEP.

É como voto.

1
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (...)

V - não ter integrado organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.